Tribunal: TCU
Processo: 047.549/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre irregularidade em pregão eletrônico para registro de preços destinado à contratação de serviço de recolhimento, transporte e destinação final de resíduos para a Base Aérea dos Afonsos (BAAF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Delurb Ambiental Ltda., com pedido de medida cautelar, por meio da qual foram noticiadas falhas na condução do pregão eletrônico para registro de preços 30/2020, por menor preço global, conduzido pela Base Aérea dos Afonsos (Baaf), com vistas à contratação de serviço de recolhimento, transporte e destinação final de resíduos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar procedente a presente representação; 9.2. revogar a medida cautelar adotada monocraticamente no despacho de 11/3/2021 e referendada por meio do Acórdão 575/2021-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Base Aérea dos Afonsos (Baaf), com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste acórdão, comprove a este Tribunal a adoção de providências com vistas à anulação do ato de desclassificação da empresa Delurb Ambiental Ltda., no âmbito do pregão eletrônico 30/2020, bem como dos atos subsequentes, e ao retorno do processo à fase imediatamente anterior; 9.4. dar ciência à Baaf, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a falha identificada no pregão eletrônico 30/2020, referente à pesquisa de mercado baseada exclusivamente em orçamentos fornecidos por empresas do ramo, desconsiderando contratos com itens similares vigentes nas organizações militares que seriam atendidas pela nova contratação, em afronta ao § 1o do art. 5o da Instrução Normativa 73/2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Base Aérea dos Afonsos (Baaf), à empresa Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Ltda e à representante; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.